Tribunal: STF
Processo: ARE 1352666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS LANÇAMENTOS DOS ANOS 2011 A 2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM 1992, EM TRAMITAÇÃO, QUE NÃO TEM CONDÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ART. 151, INC. III, DO CPC.



    1. Cinge-se o recurso na possibilidade de o processo administrativo, instaurado no ano de 1992, ainda em tramitação, objetivando dirimir dúvida acerca da área da inscrição imobiliária do imóvel do apelado (rural ou urbana), ser suficiente para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, objeto dos lançamentos de IPTU de 2011 a 2013, e que não foram impugnados especificadamente após a notificação do contribuinte.



    2. O artigo 151 do Código Tributário Nacional é expresso ao dispor que “as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo” são causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.



    3. O artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional, prevê que em se tratando de suspensão da exigibilidade tributária, a interpretação das normas deve observar a literalidade. Precedente do STJ.



    4. No âmbito do Município do Rio de Janeiro, o Decreto Municipal nº 14.602/1996 regulamenta o processo administrativo tributário, dispondo sobre a forma e prazos de impugnação ao lançamento do IPTU.



    5. Extrai-se da referida norma que a impugnação do IPTU deve ser realizada a cada lançamento após a regular notificação, no prazo previsto em lei, o que não foi observado pelo apelante.



    6. Desta forma, tem-se que o processo administrativo, em tramitação desde 1992, onde se discute a definição de área rural ou urbana, não tem o condão de suspender a cobrança de IPTU dos exercícios 2011 a 2013, na forma do artigo 151, III, do CTN.



    7. O fato do processo administrativo ter sido instaurado antes da notificação dos lançamentos objeto da presente execução fiscal reforça o entendimento de que não se trata de recurso ou reclamação apta a suspender a exigibilidade do crédito.



    8. Na espécie, não é possível fazer uma interpretação extensiva para sustentar que o processo administrativo em tramitação se equipara à reclamação ou recurso dos lançamentos dos IPTU de 2011 a 2013, nos termos da legislação federal e municipal.



    9. Assim, impõe-se a anulação da sentença para que o feito prossiga em seus ulteriores termos na primeira instância.



    10. Provimento parcial do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, as reclamações e os recursos impedem que o agente administrativo exerça sua competência para cobrar o crédito já devidamente constituído pelo lançamento.



    Entretanto, é cediço que o artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional, prevê que em se tratando de suspensão da exigibilidade tributária a interpretação das normas deve seguir a literalidade.



    (...)



    No âmbito do Município do Rio de Janeiro, o Decreto Municipal nº 14.602/1996, regulamenta o processo administrativo tributário, dispondo sobre a forma e prazos de impugnação ao lançamento do IPTU. 



    (...)



    Extrai-se da referida norma que a impugnação do crédito tributário, notadamente o IPTU no âmbito do Município do Rio de Janeiro deve ser realizada a cada lançamento, após a regular notificação, no prazo previsto em lei, o que não foi observado pelo apelante.



    Desta forma, tem-se que o processo administrativo em tramitação desde 1992, onde se discute a definição de área rural ou urbana, não tem o condão de suspender a cobrança de IPTU dos exercícios 2011 a 2013, na forma do artigo 151, III, do CTN.



    O fato do processo administrativo ter sido instaurado antes da notificação dos lançamentos objeto da presente execução fiscal reforça o entendimento de que não se trata de recurso ou reclamação apta a suspender a exigibilidade do crédito.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente